Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO: 0715203-57.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: LEILSON COSTA DA ROCHA PACIENTE: DIEGO DIAS FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LEILSON COSTA DA ROCHA em favor de DIEGO DIAS FERREIRA, devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de relaxamento/liberdade provisória, mantendo a prisão preventiva do paciente. Relata o impetrante que o paciente responde pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003, encontrando-se preso por 243 (duzentos e quarenta e três) dias, desde 12/09/2020. Requerida a revogação da prisão preventiva, foi o pedido indeferido pelo juízo a quo. Contra essa decisão, foi impetrado o HC 0707462-63.2021.8.07.0000, no qual foi denegada a ordem em acórdão de minha relatoria. Em 29.04.2021, a defesa requereu o relaxamento/liberdade provisória, tendo sido o pleito indeferido. Nessa esteira, o impetrante tece considerações acerca da excepcionalidade da prisão preventiva, sustenta ausência de elemento concreto que evidencie risco à ordem pública e defende a possibilidade de substituição da segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão. Aponta ausência de motivação expressa pela qual não se aplicaram as medidas alternativas à privação da liberdade do paciente e afirma que a decisão se mostrou genérica e sem fundamentação ao caso em concreto. Pondera ser indispensável a oitiva da testemunha Daniel Sutero Moreira, cuja ausência na audiência de instrução não pode ser atribuída à defesa que, portanto, não está dando causa à demora na instrução processual. Requer, liminarmente, o relaxamento e/ou a revogação da prisão preventiva do paciente. No mérito, pede a revogação da prisão preventiva, com a devida expedição do alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão cautelar por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, inclusive monitoramento eletrônico. É a síntese do que interessa. Decido. Cumpre registrar, inicialmente, que não há previsão legal de liminar em habeas corpus, sendo uma criação pretoriana. A sua aplicação é medida de exceção e está adstrita a certas situações fáticas, em que a urgência do pedido visa resguardar ou estancar violação ao direito de ir e vir do paciente. Em sede de análise sumária dos argumentos expostos pela impetrante, entendo que não se revelam presentes os requisitos para o deferimento da liminar vindicada. Na espécie, a par do argumento acerca de a defesa não ter dado causa à demora na instrução processual em face da indispensabilidade da oitiva da testemunha Daniel Sutero Moreira, verifica-se que os fundamentos ora utilizados pela impetrante são exatamente os mesmos já enfrentados por ocasião do julgamento do HC 0707462-63.2021.8.07.0000, impetrado em favor do ora paciente, cuja ementa transcrevo, “in verbis”: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. LEGALIDADE. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Legítimo o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, denunciado como incurso nas penas dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003. A reiteração delitiva do acusado, aliada a gravidade concreta dos crimes objeto da ação penal, justifica a prisão do paciente, sendo patente a possibilidade de que solto volte a delinquir. 2. Há justa causa no decreto de prisão preventiva para garantia da ordem pública, quando o agente se revela propenso a prática delituosa, demonstrando menosprezo pelas normas penais. A não decretação da prisão representa indesejável sensação de impunidade, que incentiva o cometimento de crimes e abala a credibilidade do Poder Judiciário. Precedentes. 3. O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. Na hipótese, a atividade jurisdicional não tem se desenvolvido com a alegada demora excessiva, e a evolução processual ocorreu conforme previsto nas normas legais. Considerando que a continuidade da audiência de instrução e julgamento está agendada para data próxima, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1330045, 07074626320218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 14/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, não se evidencia o alegado constrangimento. No julgamento do HC anterior, confirmando decisão proferida pelo d. Juízo singular, restou concluído que o decreto prisional impugnado justificou satisfatoriamente a adequação e a imprescindibilidade da segregação temporária do paciente, assim como a inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, bem como a regularidade do trâmite processual de modo a ser rejeitado o alegado excesso de prazo. Esclareça-se, por sua vez, que o adiamento da audiência de instrução, remarcada para o dia 17/07/2021, não caracteriza fato novo apto a alterar a conjuntura delineada quando do julgamento do writ anterior, não se prestando, per se, à renovação da análise da medida cautelar decretada. Com efeito, em relação ao suposto excesso de prazo, antes alegado pelo fato de o paciente encontrar-se preso há mais de 180 dias, e renovado no presente writ estando o paciente custodiado há 243 dias, é incapaz de elidir os fundamentos já expendidos no julgamento do habeas corpus precedente, não apenas porque o encerramento da instrução foi adiado a pedido da defesa, como também pela circunstância de estar a audiência remarcada para dia próximo, não ocorrendo desídia do Poder Judiciário em promover o andamento processual, de modo que o processo permanece sob trâmite regular. Destaca-se, ainda, que a interposição de pedidos de revogação da custódia preventiva, por meio da impetração, em pouco lapso de tempo como ocorre in casu, de dois habeas corpus perante este Tribunal – conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal –, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. Com efeito, o pedido formulado no presente writ consubstancia reiteração do pretérito e recente, HC de no 0707462-63.2021.8.07.0000 impetrado em favor do paciente pelo mesmo advogado, pois, da leitura da petição inicial, verifica-se que o presente habeas corpus, salvo o adiamento do encerramento da instrução, possui idêntico objeto, versando contra idêntica matéria (revogação de prisão temporária), cuja ordem foi denegada pelo órgão colegiado competente, não merecendo, pois, ultrapassar a barreira do conhecimento. Nessa situação, inexiste interesse de agir quando se reitera habeas corpus anteriormente impetrado e denegado pelo órgão julgador, como na espécie, tendo sido a matéria já apreciada pelo Tribunal. Como acentua JULIO FABBRINI MIRABETE: “... Falta-lhe, assim, interesse de agir. Não se trata, aliás, de que a sentença denegatória faz coisa julgada, mas da impossibilidade de o mesmo tribunal reexaminar decisão já afirmada através de uma de suas câmaras, assumindo a posição de autoridade coatora ao confirmar o ato ou a situação jurídica impugnados. Só é admissível o conhecimento de novo pedido quando haja matéria nova, que não foi objeto de deliberação anterior, ou seja, o conhecimento do novo pedido depende de que sejam apresentados novos fundamentos de fato ou de direito. Fora de tal hipótese, o novo pedido deve ser dirigido à instância superior” (In Código de Processo Penal Interpretado, 10a ed., São Paulo, Atlas, 2003, p. 1.691). Assim, não há como ser admitido o presente habeas corpus, porque impetrado com o mesmo objeto do anterior. Nesse sentido, confiram-se julgados desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU MONOCRATICAMENTE O WRIT. IMPETRAÇÃO IDÊNTICA A HABEAS CORPUS ANTERIOR. MERA REITERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. É manifestamente inadmissível o habeas corpus que constitui mera reiteração de impetração anterior. Eventual inconformismo com a decisão no habeas corpus anterior deve ser questionado perante as Cortes Superiores, e não por meio de nova e idêntica impetração. 2. O simples fato de o paciente ter sido beneficiado com a liberdade provisória em autos de ação penal que serviram para a autoridade impetrada decretar a prisão preventiva do paciente na sentença, não tem o condão de vincular os demais processos a que responde, podendo, sim, servir para justificar a decretação da cautelar na sentença pela superveniência de fato novo, conforme apreciado nos autos do HC no 0702144-36.2020.8.07.0000, de modo que tal circunstância não constitui fato novo a justificar a admissão do writ, sobretudo porque, naqueles autos, sobreveio sentença condenatória antes mesmo da presente impetração. 3. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu o habeas corpus, por se tratar de mera reiteração de writ anterior.” (Acórdão 1245507, 07064686920208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/4/2020, publicado no PJe: 6/5/2020.) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. COISA JULGADA. MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. Inadmite-se a impetração. Há coisa julgada, já que este habeas corpus é mera reiteração de anterior impetração, relativa ao mesmo paciente, de no 0707262-90.2020.8.07.0000. Há identidade entre o presente pedido e o anterior, em que a ordem foi indeferida por esta 1a Turma Criminal em 23/04/2020, acórdão registrado sob no 1243196, de minha relatoria. [...] Ordem inadmitida.” (Acórdão 1263424, 07144166220208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020.) Dessa forma, não se conhece de habeas corpus, quando a questão nele levantada já foi analisada em outro writ. Pelo exposto, nos termos do artigo 89, inciso III, do RITJDFT, NÃO ADMITO o presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 13 de maio de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator